Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito civil. Embargos de declaração na apelação cível. Pasep. Conta individual. Desfalques. Prescrição. Termo inicial. Data dos saque. Ocorrência. Sentença Mantida. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que declarou a prescrição da pretensão e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na ação que busca ressarcimento por desfalques em conta vinculada PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na análise do transcurso do prazo prescricional de 10 anos, o acórdão foi omisso quanto à aplicação das teses firmadas no Tema Repetitivo 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Colegiado aplicou as teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ e explanou que o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.
4. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria, resta que o acórdão em nada se omitiu, tendo precisamente assentado os motivos pelos quais operada a prescrição na espécie.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.